Tribunal: TJDFT
Processo: 0721651-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. INDEFERIMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. DOCUMENTO HÁBIL. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DA COVID-19. CONTRATO FIRMADO APÓS A DEFLAGRAÇÃO DA PANDEMIA. INAPLICABILIDADE. DÍVIDA DEMONSTRADA.
1. O recolhimento do preparo, por caracterizar-se como ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, obsta a apreciação deste, em razão da ocorrência de preclusão lógica.
2. Consoante a regra ordinária estabelecida no artigo 373 do Código de Processo Civil, é ônus do autor provar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. A prova escrita apta a aparelhar a demanda monitória deve demonstrar a liquidez e certeza da dívida, uma vez que se trata de ação que tem por objetivo atribuir-lhe exigibilidade, mediante a constituição de título executivo judicial.
3.1. Em sede de ação monitória, para a demonstração de fato constitutivo do direito do autor, tem-se como suficiente a prova escrita sem eficácia de título executivo (artigo 700 do Código de Processo Civil), que resta satisfeita com a instrução do pedido monitório por instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo réu e acompanhado de memorial descritivo do débito.
4. A suspensão das atividades do comércio, por força de Decretos Distritais editados em virtude da pandemia de COVID-19, trouxe aos comerciantes diversas dificuldades, em especial de ordem financeira, ante a diminuição do faturamento no aludido período.
4.1. A aplicação da teoria da imprevisão consiste em verificar a presença de 3 requisitos, a saber: (i) fato extraordinário ou imprevisível; (ii) onerosidade excessiva; e (iii) inexistência de previsão contratual para o evento inesperado.
4.2. Tendo o termo de confissão de dívida sido pactuado após a deflagração da pandemia, não se pode falar em situação de instabilidade financeira inesperada ou que a possibilidade de novos fechamentos de comércio fosse imprevisível, afigurando-se descabida a revisão contratual com base na Teoria da Imprevisão.
5. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.